Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718739-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: RAPHAELA ADRIELLI PINHEIRO DA COSTA LEAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e econômico. Ação de repetição de valores. contratos de consórcio. Desistência. Pretensão de devolução das parcelas pagas. Consórcios imobiliário e de automóvel. Adesão. Desistência antes da contemplação da consorciada e encerramento das atividades do grupo. Parcelas adimplidas. Devolução das prestações pagas. Restituição por contemplação ou ao final das atividades. Condição legítima. Entendimento emanado da corte superior de justiça. Cláusula penal. Inexistência de dano ou prejuízo ao grupo. Incidência. Iniquidade. Taxa de administração. Remuneração devida. Percentual contratado superior a 10%. Abusividade. Inexistência. Autonomia contratual. Preservação (STJ, súmula 538). Cobrança proporcional ao tempo de permanência no grupo. Cabimento. Atualização monetária das parcelas a serem repetidas. Necessidade. Juros de mora. Termo inicial. Esgotamento do prazo assegurado para devolução voluntária. Honorários advocatícios de sucumbência. Pedidos. Procedência parcial. Decaimento mínimo da parte autora. Rateio. Descabimento. Cominação à parte ré. Necessidade (CPC, art. 86, parágrafo único). Preliminar. Relação de consumo. Incompetência territorial. Ação ajuizada fora do local do domicílio da autora. Sede da ré. Opção consoante as salvaguardas asseguradas ao consumidor. Incompetência refutada. Ausência de interesse de agir. Aferição in status assertionis. Defesa indireta desprovida de sustentação. Rejeição. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação de repetição de valores movida por consumidora em face da administradora de consórcios com a qual entabulara vínculos contratuais volvidos à participação em grupos de consórcios, defronte desistência de continuidade da relação até ultimação do objeto negocial, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a administradora de consórcios a restituir à autora os valores pagos em razão da desistência dos consórcios firmados, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, até o trigésimo dia do encerramento do grupo, com o desconto proporcional da taxa de administração e acrescidos de juros de mora após o trigésimo dia do encerramento do grupo ou após o prazo previsto contratualmente em caso de contemplação. II. Questão em discussão 2. O objeto dos apelos advindos da consumidora e da fornecedora acionada cingem-se a aferição (i) da nulidade do julgado sob a ótica da incompetência territorial do juízo sentenciante, (ii) da possibilidade da cobrança da taxa de administração sobre o período integral da vigência dos grupos de consórcios aos quais aderira a consumidora; (iii) da incidência da cláusula penal pactuada (iv) do momento da restituição dos valores, em caso de não contemplação, se trinta ou sessenta dias após o encerramento do grupo; (v) e da correta distribuição das verbas sucumbenciais realizada pelo provimento sentencial. III. Razões de decidir 3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada o aviamento da ação no foro que se lhe afigura mais consentâneo com a defesa dos seus direitos, ainda que não coincidente com seu domicílio (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 112, parágrafo único), notadamente quando a opção não enseja nenhum prejuízo à defesa da fornecedora por ostentar sucursal no foro escolhido, e por ter, a competência territorial, natureza relativa, podendo, portanto, ser modificada. 4. Sobejando patente o inconformismo da consorciada quanto às condições que pautam a repetição e forma de apuração dos importes vertidos em caso de desistência antes de sua contemplação ou encerramento das atividades do correlato grupo de consórcio, emergindo o direito que a assiste de obter do Judiciário, por meio do processo, proteção ao direito material que reputa assistir-lhe, ainda que parte do pretendido tenha previsão no contrato encerrado entre as partes, inviável cogitar-se de ausência de interesse de agir quando subsistente divergência entre os contratantes sobre os contornos do contratado e forma de repetição do despendido, devendo a postulação, diante do aperfeiçoamento do instrumento eleito, da necessidade e utilidade de obtenção da prestação deduzida, ser resolvida sob o prisma do direito material. 5. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica. 6. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei n° 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio e estabelecera, em seus arts. 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal, a devolução deve ocorrer de imediato. 7. Conquanto a restituição dos valores vertidos pelo consorciado, na hipótese de desistência, esteja condicionada ao encerramento do grupo consorcial do qual participara, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.119.300/RS, afigura-se desnecessário aguardar-se o encerramento das atividades do grupo para que seja assegurada a restituição das parcelas e a possiblidade de se debater as cláusulas do contrato, inexistindo óbice a que tal discussão seja perfectibilizada preteritamente ao encerramento do grupo, estando apenas a devolução do montante vertido submetido à aludida condição. 8. A exclusão do consorciado do grupo motivada pela desistência que manifestara não irradia, se não havia ainda sido contemplado com o bem que determinara a adesão, nenhum efeito lesivo ou prejuízo ao grupo, obstando que seja sujeitado à sanção oriunda da cláusula penal convencionada, cuja incidência, guardando consonância com a natureza das atividades consorciais, está condicionada à subsistência de dano ou prejuízo, notadamente quando sua graveza é inversamente proporcional ao adimplemento havido. 9. A taxa de administração, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a remunerar a administradora de consórcios pelos serviços que fomenta durante toda a vigência da adesão, devendo ser paga na medida em que são fomentados, revelando que sua mensuração em percentual elevado ou sobre a integralidade da avença, na hipótese de desistência, desvirtua-a da sua destinação e não se reveste de legitimação, ensejando sua mitigação de forma a ser resguarda sua finalidade e prevenido que sua destinatária experimente incremento patrimonial desprovido de origem legítima. 10. Consubstancia verdadeiro truísmo que a correção monetária não traduz nenhum incremento incorporado ao principal, mas simples fórmula destinada a preservar a identidade da obrigação no tempo, prevenindo-se que seu real valor seja dilapidado mediante a agregação à sua expressão monetária do equivalente à desvalorização que lhe ensejara a inflação, emergindo dessa apreensão que as parcelas vertidas pelo consorciado desistente que lhe deverão ser restituídas devem ser atualizadas desde os desembolsos como forma de obstar que a administradora se locuplete às suas expensas. 11. Da apreensão de que a repetição do que fora despendido pela consorciada desistente está dependente do encerramento das atividades do grupo que integrara, a mora da administradora quanto à obrigação que a afeta de repetir o que lhe fora destinado somente se aperfeiçoará após o implemento da condição que ensejará a irradiação da obrigação restituitória, determinando que os juros de mora que devem incrementar o que deve ser repetido tenham como termo inicial o dia subsequente ao sexagésimo dia após o encerramento das atividades do correspondente grupo de consórcios. 12. O acolhimento em parte sobejante dos pedidos, implicando no decaimento mínimo da parte autora, enseja a caracterização d sucumbência total da parte ré, determinando que as verbas de sucumbência sejam-lhe cominadas com exclusividade, em ponderação com o postulado e com o êxito obtido (CPC, art. 86, parágrafo único). IV. Dispositivo 13. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, § 3o, e 27, caput e § 3o, incisos I e II, ambos da Lei 11.795/08 e 884 do Código Civil, afirmando que possui o direito de reter integralmente os valores devidos, a título de taxa de administração, em razão da efetiva prestação de serviço, até que haja a restituição à recorrida por meio dos sorteios mensais ou, não sendo contemplada, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento dos grupos de que faz parte; c) artigos 3o, § 2o, 14, §§ 4o e 5o, 24, § 1o, e 30 todos da Lei 11.795/08 e 884 do CC, requerendo que a correção dos valores seja feita pelo índice previsto na legislação e contratado entre as partes, e não pelo índice definido no acórdão, ao argumento de que a correção pelo INPC gera enriquecimento sem causa da recorrida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 5o, § 3o, 14, §§ 4o e 5o, 24, § 1o, 27, caput e § 3o, incisos I e II, e 30, todos da Lei 11.795/08 e 884 do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020